Tribunal: TJPA
Processo: 0016642-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016642-66.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RITA MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E ABONO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. INSURGÊNCIA
ACOLHIDA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº
36.748/2000.

ABONO PECUNIÁRIO. CARÁTER DE REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF/88.
TESE ACOLHIDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

1-
Embargos de Declaração em Apelação Cível.
Acórdão
que
conheceu e deu parcial provimento à APELAÇÃO,
para

afastar a condenação à incorporação da gratificação por tempo integral e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença
, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), bem como, alterar a fixação dos consectários
.

2-
A questão em análise reside em verificar se houve obscuridade sob a alegação de que o
Acórdão
impugnado foi obscuro e omisso
, primeiro, porque não haveria o que se falar em ausência de interesse recursal, pelo fato da condenação apenas refletir direito que já vinha sendo assegurado pelo Município e,
quanto à tese de inconstitucionalidade do abono salarial e quanto à alegação de sua concessão implica em violação ao art. 1º, X e art.5º da Lei nº 9.717/1998.

3- Alegação de Obscuridade. R
estou
demonstrado
nos autos que o Embargante há muito havia progredido a Embargada à referência 24 e, que por este motivo não se justificaria condenação neste aspecto. Deste modo, não se justifica a determinação de pagamento de progressão funcional ao Embargante,
impondo-se o afastamento da condenação, eis que
efetivamente pagos os valores à Embargada.

Tese acolhida
.

4-
Alegação de Omissão. No que diz respeito a omissão quanto ao enfrentamento da tese de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 36.748/2000, sob a ótica constitucional, percebe-se que tal reajuste está em confronto ao disposto no inciso X do art. 37 da CF/88, pois a correção salarial referida dependeria de lei, não podendo ser realizada mediante decreto municipal.
Tese acolhida
.

5-

Embargos conhecidos e acolhidos,
para afastar a condenação do Município de Belém quanto ao pagamento progressão funcional e julgar improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento do abono em questão. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 à 25 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível e Reexame Necessário
(processo nº 0016642-66.2014.8.14.0301 - PJE)

opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM contra
RITA MACHADO DA SILVA, para
sanar obscuridade e omissão no acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, para afastar a condenação à incorporação da gratificação por tempo integral e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), bem como, alterar a fixação dos consectários.
(...)

Em suas razões, o Embargante alega obscuridade e omissão, vez que não há o que se falar em ausência de interesse recursal quando houve condenação do Município de Belém na sentença de primeiro grau no que tange ao pagamento da progressão funcional e, quando o próprio acórdão reconhece que o Ente Municipal há muito já vinha pagamento a referida progressão à Embargada.

Aduz ainda, que a decisão não se manifestou quanto a tese de que o abono pecuniário pleiteado pela Autora, ora embargada, é inconstitucionalidade e ilegal, pois foi criado por Decreto Municipal nº 36.748/2000, quando a Constituição exige lei para implementar modificação na remuneração dos servidores. Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

A Embargada apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve obscuridade sob a alegação de que o
Acórdão
impugnado foi obscuro e omisso
, primeiro, porque não haveria o que se falar em ausência de interesse recursal, pelo fato da condenação apenas refletir direito que já vinha sendo assegurado pelo Município e,
quanto à tese de inconstitucionalidade do abono salarial e quanto à alegação de sua concessão implica em violação ao art. 1º, X e art.5º da Lei nº 9.717/1998.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante as teses suscitadas tenham sido enfrentadas pela
1ª Turma de Direito Público, assiste razão ao Embargado acerca da necessidade de adequação da conclusão do julgado
.

De fato, a Embargada há muito progrediu para a referência 24 pretendida na inicial, por este motivo não se justifica sua condenação neste aspecto, impondo-se o afastamento da condenação em desfavor do Ente Municipal, no que tange ao pagamento da progressão funcional.

No que diz respeito a omissão quanto ao enfrentamento da tese de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 36.748/2000, verifica-se que assiste razão ao embargante, razão pela qual passa-se à análise neste momento da referida tese.

Em suas razões, o recorrente, ora Embargante defende que o decreto supra criou o abono pecuniário em total desacordo com os ditames constitucionais da estrita legalidade e do equilíbrio orçamentário, dos quais resulta que a criação de cargos, salários e demais verbas dependem de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo, com posterior discussão e aprovação pelo Poder Legislativo, que irá editar uma lei strictu sensu, com base no orçamento.

Ocorre que, o referido decreto municipal, na verdade, não criou propriamente parcela remuneratória, mas, sim, transformou-se em verdadeira hipótese de reajuste às remunerações dos servidores municipais em razão do seu caráter geral, o seu fato gerador ser a mera titularidade da função pública e ter sido fruto de acordos firmados entre os sindicatos dos servidores municipais para cobrir defasagens salariais.

Deste modo, sob a ótica constitucional, percebe-se que tal reajuste está em confronto ao disposto no inciso X do art. 37 da CF/88, pois a correção salarial referida dependeria de lei, não podendo ser realizada mediante decreto municipal.

Assim, neste aspecto, também assiste razão ao embargante, quanto à alegada omissão e, necessidade de reforma do acordão embargado que deixou de apreciar a tese de inconstitucionalidade do decreto municipal.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se posicionado, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA RECORRIDA REFERENTE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIDO O EXAME DO MENCIONADO PONTO NESTE GRAU. ALEGAÇÃO DE QUE NORMA MUNICIPAL, CONCERNENTE À REFERIDA PROGRESSÃO, SERIA DE EFICÁCIA CONTIDA, CARECENDO AINDA DE REGULAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE NO SENTIDO DE CONTER A LEI CRIADORA DA VANTAGEM EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
ABONO PECUNIÁRIO. CARÁTER DE REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CF/88. PLEITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ABONO EM QUESTÃO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA, 5122864, 5122864, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 2021-05-03, Publicado em
2021-05-12
) – grifo nosso

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
,
para afastar a condenação do Município de Belém quanto ao pagamento progressão funcional e julgar improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento do abono em questão.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/08/2022